Tribunal: TJDFT
Processo: 0722887-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar. Filhos menores. Crime contra a dignidade sexual de criança.
1 – A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes de cumprimento da pena, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
2 - Se a apenada, que cometeu crimes graves contra a dignidade sexual de criança - entre eles, crime hediondo -, não provou ser a única pessoa disponível para cuidar dos filhos, nem estar apta para tanto, não se concede a prisão domiciliar.
3 - Considerando os crimes por ela cometidos, exige-se maior cautela na sua reinserção no seio familiar, onde estão seus filhos menores.
4 - Agravo não provido.